Tribunal: TJPA
Processo: 0000076-25.2012.8.14.0200
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000076-25.2012.8.14.0200

APELANTE: RAIMUNDO DE ASSIS DE SOUSA SIQUEIRA, RENATO SERGIO DE SOUSA SARMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DOS APELANTES, E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 69, DO CPM. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
EX OFÍCIO
.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência ou insuficiência de provas.

2. Os depoimentos das testemunhas, policiais militares, mostraram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa.

3. O critério da especialidade fulmina a tese defensiva de aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Precedentes do STF.

4. A avaliação negativa das circunstâncias judiciais deve ser embasada em fundamentação idônea, elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, sendo certo que a valoração negativa de um circunstância, impede a aplicação da pena no mínimo legal.

5. Se entre a prolação da sentença condenatória e o presente julgamento, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 125, VI, do Código Penal Militar, o reconhecimento da prescrição,
de ofício, é medida que se impõe,
extinguindo-se a punibilidade dos agentes, nos termos do artigo 123, IV, do mesmo Diploma Legal.

Recursos Improvidos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO,
porém, de ofício
, reconhecer extinta a punibilidade dos apelantes,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelos réus
Renato Cesar de Sousa Sarmento e Raimundo de Assis de Sousa Siqueira,
contra sentença proferida pelo Colendo Conselho de Justiça Permanente (Vara Única da Justiça Militar), que acompanhou, à unanimidade, o voto do Juiz-Presidente, fixando-lhes em definitivo a pena privativa de liberdade de 2 (dos) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime aberto, pela prática do crime de droga, tipificado no artigo 290, do Código Penal Militar, sem direto à suspensão condicional da pena
(Num. 10866029 - Pág. 1/20).

As razões recursais dos apelantes voltam-se à insuficiência probatória, pugnando pela absolvição e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal e incidência do §4º, art. 33 da Lei 11.343./2006 (
Num. 5066641 - Pág. 2/5
).

Contrarrazões do Ministério Público pelo Improvimento dos apelos,
Num. 5066641 - Pág. 9/13.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas (Num. 10866037 - Pág. 11/19).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações interpostas, conheço dos recursos.

2.

DO MÉRITO

No dia 04/06/2011 os réus foram acusados de transportar no interior da Viatura Policial Militar de prefixo 5406, do 120 Batalhão de Policia Militar, e, ainda, negado, a princípio, estar de posse de droga, sob alegação de que teriam encontrado o entorpecente em via pública.

Restou apurado que a suposta ocorrência (apreensão de 59,574g de substancia entorpecentes) não foi comunicada em tempo hábil ao legitimo superior hierárquico.

O MM. Juízo
a quo
condenou-os como incurso na prática do crime previsto no artigo 290, do Código Penal Militar, o que ensejou à interposição dos recursos.

2.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Os apelantes alegaram que o contexto probatório não tem força para ensejar uma condenação.

Reforçam que os entorpecentes são produto de apreensão decorrente de ronda policial, não havendo dolo de traficar drogas.

A materialidade restou comprovada a partir do Laudo Toxicológico Definitivo (
Num. 10866011 - Pág. 4
), o Laudo Pericial de Análise em Áudio (Num. 10866021 - Pág. 25 a Num. 10866026 - Pág. 1), bem como a prova testemunhal acusatória colhida em Juízo (Num. 14109908).

Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade dos laudos constantes nos autos que confirmam a materialidade delitiva, tampouco podem ser apontadas falhas na cadeia de custódia.

Em Juízo, o acusado Renato Cesar de Sousa Sarmento afirmou que

“
não sabia da droga, sabendo somente quando chegou no quartel. Que foi denúncia anônima que o capitão recebeu dando que que um traficante havia sido pego com droga e este teria oferecido dinheiro, o que não é verdade. Que não lembra qual a viatura estava. Não conhece traficante de nome Wágner. Que a ocorrência que teve, foi uma abordagem onde a pessoa correu. Abordou a pessoa pois estava suspeita. Que foi considerada suspeita, pois ao ver a viatura e correu. Que não solicitou apoio e não comunicou ninguém. Que não conseguiu abordar, foi somente perseguição. Ao deparar com o cidadão que empreendeu fuga, desceu da viatura e foi atrás. Que acha que o cabo Souza viu a substância e colocou dentro do carro. Que não teve conhecimento que a droga foi apreendida. Que o declarante era Comandante da guarnição. Que foi chamado pelo Comandante da ZEPOL quando ainda estava em perseguição. Que já participou de ocorrência com prisão de traficante”
.

O apelante Raimundo de Assis de Sousa Siqueira,
“CABO SOUZA”, ao ser interrogado, declarou que “
Nesse dia encontrava-se de serviço na viatura 5406, no bairro Jardim Paraíso, conhecido como Jardim do Café. Que por volta de 14h, depararam com elemento que vinha na sua direção, numa outra rua, e o mesmo correu, quando viu o bico da viatura, jogando um embrulho. Que não prenderam o cidadão, mesmo após as rondas. Que não informou a interativa. Que no calor da situação, passou despercebida esta providência. Que ficaram no encalço do cidadão, mas não o prenderam. Que encontrou as drogas e colocou primeiro no porta-luvas, e depois no porta mala, pois começou a soltar odor e líquido que estava incomodando. Não informou a CIOP. Não foi à delegacia pois não teve tempo. que encontrou as drogas as 14h e foram chamados ao quartel as 16h e não puderam mas sair. Não sabe porque Sarmento negou a apreensão. É inocente da acusação. Que não tem problema com drogas e não é usuário. Que não tinham vtr para apoio. Que na apreensão de droga e arma é agraciado com elogio e folga. Que não houve entrega da droga pois foram impedidos pelo capitão Montenegro. Que não pediu apoio porque a situação requeria uma só vtr. Não precisa apresentar o traficante para receber o elogio ou a folga, bastava a apreensão da droga ou a arma”.

Arnaldo Costa Santos, testemunha compromissa, declarou “
que estava com Carlos trabalhando quando ele recebeu ligação que a guarnição do Souza/Sarmento havia abordado cidadão e aprendido certa quantidade de droga e uma caixa de sapato com dinheiro. Passou para o interativo, Sargento Paiva, por volta de 14h, 14:30h. que não recorda da pessoa detida. Que no município o Wagner era envolvido com drogas. Quando tomaram ciência, chamaram a guarnição pro quartel. Que a droga estava na mala do carro. A droga estava visível. Não tinha caixa nenhuma na viatura. Que não houve revista pessoal dos réus na sua presença. Que somente viu a parte do porta malas, não revistou outra parte. Confirma o vídeo”.

Sérgio Ricardo Paiva De Assunção, durante fase instrutória, relatou
“que estava de serviço. No momento que fazia ronda foi acionado pela guarda do quartel para retornar à base. Que quando chegou no quartel foi informado que uma das viaturas tinha feito apreensão de drogas de um determinado traficante. Que eles receberam uma certa quantia para liberar o traficante, ficando o compromisso que entregariam a droga sob entrega, pelo traficante, de mais quinhentos reais. Que informou o Tenente Montenegro, sendo determinado q assumisse a viatura da vtr 5406 mas que não comentasse nada. Continuou o policiamento sem ir pra área do fato. Por volta das 17h o Tenente acionou para retornar. Que ele fez o levantamento e constatou que o fato era verídico.

Que no quartel, o Tenente perguntou ao Sarmento se fez uma ocorrência envolvendo drogas ou traficante, que respondeu negativamente. A viatura estava com o Sarmento e Souza. Quando o Cabo Souza foi interrogado sobre a ocorrência, falou que sim, mas q o traficante teria empreendido fuga. Que a droga estava no porta malas; verificada que as drogas estavam no carro, o Tenente requereu as armas dos policiais e comunicou a corregedoria. Que os fatos foram filmados. Ouviu o Cabo Sarmento negar os fatos.

Cabo Souza confirmou q atendeu a ocorrência, mas que o traficante tinha se evadido. A guarda recebeu o telefonema as 14:30. As17h foi o horário que o comandante retornou do levantamento. Que nesse período não repassaram nenhuma situação de drogas, nem quando assumiu a viatura. Que foi ampliada a rota de policiamento da viatura dos acusados. Que eles estavam no local da escola conforme designado. O local onde foi supostamente encontrada a droga não é no mesmo bairro e sim próximo. Que não foi lançada a mudança de rota policiais. Que os acusados chegaram no quartel por volta das 17, 17:30h”.

A testemunha Carlos Alberto Lobato Cordeiro declarou em Juízo “
que
q
uem recebeu a ligação foi o depoente. Não recorda o horário. Foi dito, na ligação, que uma viatura da Policia Militar estava com dois policiais e estes pegaram um traficante e que tinham liberado o mesmo por uma quantia que estava dentro de uma caixa de sapato. Não foi dito o valor. Passou o rádio para o Oficial iterativo informando que recebeu a ligação. Após ler o depoimento que prestou na fase do IPM, confirma o mesmo. Recebeu uma ligação anônima, que foi repassada ao iterativo. Não foi ninguém pessoalmente reclamar sobre a situação. O iterativo era o então SGT Paiva. O Comandante da ZEPOL era o Tenente Montenegro. Após ser exibido o vídeo constante dos autos, respondeu a testemunha: O depoente aparece relatando o telefonema; quem está sentado falando para o Tenente é o Sarmento, acusado presente; o segundo que fala com Tenente Montenegro é o Cabo Sousa; confirma o vídeo que foi mostrado".

Jurandir Albuquerque Montenegro, ao ser inquirido como testemunha, aduziu que “
confirma o conteúdo do vídeo constante dos autos. que lhe foi mostrado em audiência. Estava como comandante da ZEPOL no dia dos fatos. A situação foi passada para o então SGT Paiva, que era o interativo de dia. Foi dito que tinham abordado um traficante e tinham pego uma caixa com substância entorpecente e que foi feito uma paga inicial e que até o final do serviço, as dezessete ou dezoito horas, e aquela substância seria devolvida. Reconhece-se na filmagem. Na Sala estava o depoente, o SGT Paiva, o CB Carlos, o CB Arnaldo, e foram chamados o CB Sarmento e o CB Sousa. Na denúncia inicial não citou nomes. Foi dito o prefixo da viatura, não se lembrando qual era. No momento entendeu-se por bem recolher os armamentos e entrou contato com a Corregedoria, tendo sido atendido pelo Major Getúlio. Foi orientado para tomar por termo as declarações. Foi informado do fato por volta de duas ou duas e meia da tarde, no máximo, Entre o momento em que tomou conhecimento do fato e os acusados foram ao quartel passaram cerca de três horas. Os acusados não adotaram providências, no sentido de comunicar ao superior sobre a ocorrência nesse interregno. O traficante Wagner já foi morto em uma situação. Foi com O CB S. Pereira em diligência no local. Na ligação sem identificação foi dito que os policiais tinham recebido R$ 150.00 (cento e cinquenta reais) para guardar a droga e 2o final do serviço devolvê-la. Não sabe dizer precisamente em que lugar, dentro do porta mala, estava a droga".

Dispõe o artigo 290 do CPM:

Art.

290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, até cinco anos.

Casos assimilados

§ 1º Na mesma pena incorre, ainda que o fato incriminado ocorra em lugar não sujeito à administração militar:

I - o militar que fornece, de qualquer forma, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica a outro militar;

II - o militar que, em serviço ou em missão de natureza militar, no país ou no estrangeiro, pratica qualquer dos fatos especificados no artigo;

III - quem fornece, ministra ou entrega, de qualquer forma, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica a militar em serviço, ou em manobras ou exercício.

As condutas censuradas pelo referido art. 290 do CPM consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.

Portanto, mesmo tratando-se de crime de perigo abstrato, para o qual não há indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do CPM são penalmente relevantes, pois, reafirmo, seu efeito é altamente pernicioso à empregabilidade da tropa, ao seu moral e, principalmente à saúde e à segurança de todos os integrantes da caserna em razão do risco advindo do uso de entorpecentes.

A Constituição protege a disciplina militar. Se não cumprida, há falência da instituição como um organismo, em virtude de que o dever de cada um quando não desempenhado regularmente, fere toda uma cadeia de comando e prejudica a atividade de todos.

Nesse contexto, inarredável a conclusão de que o delito previsto no art. 290 do CPM apresenta alta reprovabilidade, consistindo em conduta perigosa e atentatória aos interesses de toda a sociedade. Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois trata-se da saúde pública.

Dos depoimentos e interrogatórios colhidos, bem como as demais provas dos autos (Laudo Toxicológico Definitivo, Vídeos, etc), denota-se a autoria delitiva dos apelantes.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela Acusação (mídia audiovisual), comprovam que os fatos sucederam tal qual como narrados na exordial ministerial, bem como ter sido a substância ilícita encontrada no porta malas da guarnição dos apelantes.

Os réus estavam com a posse da substância entorpecente, fruto de uma abordagem frustrada, e não fizeram a comunicação, mesmo tendo tempo suficiente para isso, demonstrando que não pretendiam entregar o material, caso não fossem descobertos.

Não se sustenta a tese defensiva de que empreenderam imediatamente a busca pelo traficante e que assim permaneceram por quase três horas, sem ter tempo de acionar a iterativa ou um superior, ou encaminhar o material a uma delegacia, comunicar a apreensão; muito menos prevalece a narrativa de que não havia necessidade de buscar auxílio de outras viaturas, visto que restou clara a tentativa frustrada de prender o traficante Wágner na conduta de realizar a diligência sozinhos.

A alegação de esquecimento da comunicação de apreensão da droga não é suficiente para tornar o fato atípico por ausência de dolo, sobretudo quando à luz das provas colhidas em sede inquisitorial e em Juízo.

Esclareço que não subsiste o argumento do apelante Sarmento que alega desconhecimento do material entorpecente sem lastro probatório substancial, sendo insuficiente a mera alegação, até mesmo porque era o Comandante da guarnição.

Soma-se ao fato de que primeiramente o apelante Cabo Souza, teria colocado a substância no porta-luvas e, se este sentia o cheiro desconfortável, é fato de que não passaria despercebido do Apelante Sarmento, o que motivou colocar o material no porta-malas.

Q
uanto ao bem jurídico tutelado pelo
art. 290 do CPM
, vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo substância entorpecente em área sob administração militar, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.

Tem-se por certo que a posse ou a guarda, dentro da viatura, de substância ilícita, sem comunicação ao setor competente da ocorrência, não se coaduna com a eficiência com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas; dessa forma, o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde pública.

Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico- profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas , que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.)

Ressalto que o ato de "trazer consigo" substância entorpecente, independente da quantidade, lesiona os interesses e os valores albergados pelo Direito Penal Militar. Tal conduta atenta não só contra a saúde pública, mas também contra a disciplina, a ordem e a hierarquia nas Forças Armadas.

Nesse contexto, os Réus, inequivocamente, agiram com o dolo consubstanciado “(...) na vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas enunciadas pelo tipo (...)” (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 1.313).

Diante do exposto, na ausência de provas que sustentem a tese defensiva, somada ao farto conteúdo probatório da conduta delitiva, a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 290 do CPM, é medida que se impõe.

2.2. DA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 11.343./2006

Os apelantes requereram a aplicação da causa de diminuição depena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, por analogia.

Em que pese a tese defensiva, entendo que não merece guarida.

A Constituição Federal oferta tratamento diferenciado no caso de militares.

É o que se depreende do parágrafo único, do
art. 124 da CF:

Art.124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.

Os valores e bens jurídicos tutelados pelo aludido art. 290 do CPM (saúde, hierarquia e disciplina nas Unidades Militares)), torna inadmissível a consideração de alteração normativa pelo advento da Lei 11.343/2006.

Ressalto que o art. 290 do COM não sofreu alteração com a superveniência da Lei 11.343./06, visto que o critério adotado foi da especialidade, e não o da retroatividade da Lei mais benéfica.

Diante da ausência de revogação do art. 290 do Código Penal Militar, a lei penal específica prevalece sobre as disposições da lei penal comum, contidas na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Este é o entendimento do STF ao julgar o 94685/CE, de relatoria da Min. Ellen Gracie, em 11.11.2010.

No caso assentou-se que a prática da conduta prevista no referido dispositivo legal ofenderia as instituições militares, a operacionalidade das Forças Armadas, além de violar os princípios da hierarquia e da disciplina na própria interpretação do tipo penal. Asseverou-se que a circunstância de a Lei 11.343/2006 ter atenuado o rigor na disciplina relacionada ao usuário de substância entorpecente não repercutiria no âmbito de consideração do art. 290 do CPM, não havendo que se cogitar de violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Salientou-se, ademais, que lei posterior apenas revoga anterior quando expressamente o declare, seja com ela incompatível, ou regule inteiramente a matéria por ela tratada. Concluiu-se não incidir qualquer uma das hipóteses à situação em tela, já que o art. 290 do CPM seria norma especial.

Com fulcro a solidificar o entendimento, transcrevo outro julgado STF:

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que “o art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006” (HC 119.458/AM, Rel. Min. Carmen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014).

A conduta dos apelantes, no caso em tela, atingiu todo o corpo social, abrangendo-se tanto a coletividade quanto as Instituições Militares.

Assim, considerando que o Direito Penal Militar alberga a proteção de bens jurídicos que não se confundem com o Direito Penal Comum, inaplicável a benesse do §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

2.3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Em suas razões, os apelantes requerem a aplicação da pena no mínimo legal.

Vejamos.

Os apelantes foram igualmente condenados à pena definitiva de
a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
pela prática do crime previsto no artigo 290 do CPM.

O
Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.

Assim, entendo ser passível de revisão somente no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Não obstante reconhecer-se que há certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, tem-se como indispensável a sua fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 69 do Código Penal Militar, o que não se verificou no caso, quando da análise dos vetores.

O artigo 69 do CPM assim dispõe:

“
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
”

Logo, o art. 69 do CPM prevê 8 (oito) circunstâncias judiciais. Isso porque, no âmbito do Direito Penal Militar, a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu são gêneros, dos quais são espécies as demais circunstâncias.

O primeiro universo (gravidade do crime) diz respeito às circunstâncias judiciais de caráter objetivo, cujo rol é a maior ou a menor extensão do dano ou do perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e de lugar.

O segundo (personalidade do réu), por sua vez, concerne às circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, isto é, relativamente ao autor do fato típico, sendo espécies a intensidade do dolo ou grau de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.

Ao realizar a dosimetria, entendeu-se, de forma idêntica aos apelantes, que:

“
1. é bastante grave e reprovável, equiparado a hediondo pela Constituição Federal e a Lei 8.072/90, e tem potencial para causar muitos danos no meio social, pois tem o condão de provocar violência e intranquilidade para a vida das pessoas, inclusive no sistema penitenciário, estando ligado à ocorrência de diversos outros crimes, como furto, roubo, corrupção de agentes públicos, homicídios, deixando à população em estado de pânico e medo;

2. A personalidade do réu - não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;

3. A intensidade do dolo - os acusados tiveram dolo intenso, pois mantiveram a droga por cerca de três horas dentro da viatura policial, sem informar o superior hierárquico ou fazer a entrega na Delegacia, mantendo verdadeiro sigilo sobre tal ocorrência;

4. extensão dos danos causados - a conduta dos acusados, por certo, causou danos à imagem da instituição Polícia Militar, na medida em que pessoa da comunidade ligou para denunciar que policiais aprenderam droga e não adotaram providências legais, colocando em descrédito todos que integram a corporação;

5. O meio empregado - foi usada a estrutura da polícia militar disponível no local para a prática do crime, em especial a viatura;

6. O modo de execução foi guardar e transportar a droga dentro da viatura;

7. Os motivos determinantes - não há prova segura quanto ao motivo preciso para a prática do delito;

8. As circunstâncias de tempo e lugar - o fato ocorreu durante o dia, quando os acusados estavam de serviço, em via pública, com uso de viatura;

9. Os antecedentes do réu - não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e

10. O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado a prática do crime.

Atento às circunstâncias judiciais, tendo em vista em especial a gravidade e reprovabilidade da conduta, para o crime de tráfico de droga, tipificado no artigo 290, do Código Penal Militar, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que tomo definitiva por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime aberto, conforme artigo 61, c/c art. 33, § 2º, "c”, do Código Penal”.

Verifico que em muitos vetores foram utilizadas fundamentações inerentes ao tipo penal, não sendo inidônea sua manutenção, pelo que passo a redimensionar a pena-base dos apelantes.

O grau de reprovabilidade da conduta – em relação a este delito, cuja pena mínima é de um e a máxima de cinco anos, e o termo médio é de três anos, houve por bem o Conselho Permanente de Justiça considerando, por um lado, gravidade em concreto do crime em face de que os acusados têm a missão de reprimir o tráfico de drogas, mal combatido pela sociedade, pelo governo e autoridades, mostrando-se assim inaceitável, reprovável, esta atitude de indiferença dos acusados, de trazer na viatura oficial quantidade de entorpecente.

Os réus são primários.

Não há nos autos elementos probatórios comprometedores da personalidade - conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa – e da conduta social – comportamento dos agentes junto à sociedade.

Com relação aos motivos, não há precisão sobre o que teria motivado o crime pelos apelantes.

Circunstâncias de tempo e lugar não merecem valoração negativa, pois a ação se deu em momento diurno e em via comum.

Modo de execução –
modus operandi
– se encontram relatadas nos autos e são intrínsecos ao delito, não havendo o que exasperar.

Quanto ao meio empregado, os apelantes utilizaram-se da viatura, para cometer o delito, patrimônio da corporação, um braço do Estado que exterioriza proteção e segurança da sociedade e que foi utilizado para a prática de crime.

Entendo pelo desvalor no tocante à extensão do dano, visto que o fato foi presenciado por populares, pois a apuração decorreu de ligação anônima, colocando a corporação em flagrante descrédito.

Quanto a intensidade do dolo ou grau da culpa, não vislumbro motivo para exasperação da pena, sendo inerente ao tipo penal, sem exacerbação.

Os apelantes negam veementemente a prática do crime a eles imputados, logo inexiste arrependimento.

Sendo assim, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Não havendo agravantes ou atenuantes, muito menos incidência de causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva dos apelantes, em virtude da similitude das condutas, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime aberto de cumprimento de pena, a teor do artigo 61 c/c art. 33, § 2º, “c”, do CP.

2.4. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - Matéria de Ordem Pública

Inicialmente, quanto ao aspecto, é de se dizer que a prescrição, matéria de ordem pública, deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, tendo em vista que o Estado Juiz perde o poder dever de impor sanção ao agente, diante do decurso do tempo, conforme prevê o art. 61 do Código de Processo Penal.

Conforme exposto alhures, a prevalecer este entendimento, os réus restaram condenados pela prática do crime previsto no artigo 290 do CPM, à pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses de reclusão.

De acordo com o artigo 105, VI do Código Penal Militar, a pena igual a 01 (um) ano ou, se superior, que não excede a 02 (dois), prescreve em 04 (quatro) anos.

O §1º do artigo 125 colaciona que sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.

Pois bem.

- O crime foi praticado em 04.06.2011;

- A denúncia foi recebida em 11.06.2012 (
id Num. 10866016 - Pág. 2);

- A sentença condenatória foi publicada em 09.07.2018 (id Num. 5066640 - Pág. 21).

Desta forma, observando-se que, entre a data da publicação da sentença e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 5 anos, de rigor a declaração da extinção da punibilidade dos acusados, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 123, IV, 125, VI e §1º, todos do Código Penal Militar.

Assim, verificada a prescrição, resta fulminado para o Estado o direito de impor pena ao agente quanto ao delito disposto no art. 290 do CPM, face à extinção de sua punibilidade.

Feitas estas considerações,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Jurandir Albuquerque Montenegro Júnior e Sérgio Ricardo Paiva de Assunção
quanto ao crime disposto no art. 290, do Código Penal Militar, frente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 123, IV c/c art. 125, VI e §1º, todos do Código Penal Militar.

3.

DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, nego-lhes provimento, porém, de ofício, procedo o redimensionamento da pena definitiva dos réus Jurandir Albuquerque Montenegro Júnior e Sérgio Ricardo Paiva de Assunção para 1 (um) ano, 6 (seis) meses de reclusão, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ambos quanto ao crime disposto no art. 290, do Código Penal Militar, frente ao reconhecimento da prescrição, com fulcro no artigo
123, IV, c/c art. 125, VI, e seu §1º, todos do Código Penal Militar
.

É o voto.

Belém, 27/09/2023